Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. SÚMULA 444/STJ. CIRCNSTÂNCIAS DO CRIME. “BIS IN IDEM”. VETORIAS DECOTADAS. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante de prova firme a indicar que o réu atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro comparsa para alcançar resultado comum, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. O pleno conhecimento pelo acusado da ilicitude do fato e ser-lhe exigível comportamento diverso não constituem fundamentação hábil para valorar negativamente a culpabilidade, pois inerentes ao tipo. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração ne circunstância judicial.
3. A condenação ainda não transitada em julgado não constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável dos antecedentes do réu (súmula n. 444/STJ), assim como também não pode ser fundamento para a valoração negativa da personalidade e da conduta social do acusado.
4. A utilização da majorante do concurso de pessoas tanto na primeira (para valorar as circunstâncias do crime) como na terceira fase da pena implica no vedado "bis in idem".
5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
6. Recurso parcialmente provido.